Tribunal: TJPA
Processo: 0801924-28.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801924-28.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0801924-28.2023.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE/APELADO: JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTORA: ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, § 2º, II, CP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – ABORDAGEM VÁLIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP, VALORADA NEGATIVAMENTE – MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PALAVRA DAS VÍTIMAS.

Em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Recurso do réu parcialmente provido e recurso da acusação provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao apelo do réu e dar provimento ao recurso da acusação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801924-28.2023.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE/APELADO: JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTORA: ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar JOHN WILLIAMS como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 76 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que
′′(...)
no dia 01 de fevereiro de 2023, por volta das 17h30, nas Lojas Americanas, situada na Rodovia BR-316, nº 5100, bairro Guanabara, nesta cidade, o denunciado JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, vários aparelhos celulares, dentre eles, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo G20, cor azul, pertencente à vítima Jordan William dos Santos Lima. Conforme a dinâmica dos fatos, no dia e hora acima mencionados, o denunciado ingressou nas Lojas Americanas, na companhia de outro indivíduo desconhecido, e anunciaram o assalto, rendendo, em seguida, os funcionários Jordan William dos Santos Lima e Rodrigo Glauco da Costa Leite. Durante a ação criminosa, o denunciado e o coautor, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, do tipo pistola, de cor preta, e apontando o tempo todo para o funcionário Rodrigo Glauco da Costa Leite, exigiram que enchessem uma sacola com aparelhos celulares. Após, em poder dos objetos, os assaltantes empreenderam fuga do local. Ato contínuo, uma equipe da polícia militar recebeu a informação, via CIOP, sobre a ocorrência do roubo, bem como todas as características dos autores. Logo em seguida, em virtude do aparelho celular da vítima Jordan William possuir programa de rastreamento, a guarnição logrou êxito em localizar, na Estrada da Providência, com esquina da Travessa We-20, Cidade Nova II, o denunciado JOHN WILLIAMS

em posse do referido aparelho celular. Após ser indagado, confessou a prática do crime de roubo, não mencionando o nome do seu comparsa. Diante do estado de flagrância, os policiais deram voz de prisão ao acusado e o conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Perante a autoridade policial, o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia
08 de março de 2022, id-14971362.

Aduz o apelante
JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS
que inexistiu fundada suspeita para que os policiais realizassem a abordagem pessoal. Requer a nulidade a partir do recebimento da denúncia, por absoluta inexistência de justa causa, eis que a suposta flagrância do acusado ocorreu de forma ilegal. Alega que, ante a ausência de elementos que comprovem a autoria, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Aponta ainda a ausência de fundamentação para exasperar a pena base, devendo esta ser reduzida para o mínimo legal, eis que houve erro em sua análise. Requer, em caso de não acolhimento, que as circunstâncias judiciais sejam valorizadas pelas balizas jurisprudenciais da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
.
Requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Aduz o apelante Ministério Público que deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, art. 157, § 2º-A, I, do CP,
apoiado nas declarações da vítima, que foi enfática ao discorrer sobre o
modus operandi
da abordagem. Afirma que a ausência de perícia ou laudo que comprove a lesividade da arma de fogo não enseja sua desqualificação. Requer o redimensionamento da pena.

Contrarrazões do réu pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

Parecer ministerial pelo conhecimento de ambos os recursos, improvimento do recurso interposto por John Williams Lima dos Santos e provimento do Ministério Público.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar JOHN WILLIAMS como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 76 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

O apelante JOHN WILLIAMS aponta a nulidade da revista pessoal, diante da inexistência de
fundada suspeita. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal ou ainda, que as circunstâncias judiciais sejam valorizadas pelas balizas jurisprudenciais da fração de 1/6. Por fim, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

O apelante Ministério Público requer o reconhecimento da
majorante do emprego de arma de fogo, art. 157, § 2º-A, I, do CP e o consequente redimensionamento da pena.

Conheço dos recursos.

1)

DAS RAZÕES DO APELANTE JOHN WILLIAMS

Da alegação de inexistência de fundada suspeita para a revista pessoal.

Não possui razão o ora recorrente, eis que o art. 244 do CPP dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. Logo, diante dos depoimentos colhidos em juízo, restou comprovado que houve fundada suspeita para a abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do réu. Ademais, este foi abordado por suas características físicas e vestimenta, as quais correspondiam com as imagens que os policiais militares puderam ver e pela descrição dada pela vítima. Assim, vejamos.

A testemunha PM Josias Pantoja Pinheiro afirmou em juízo, id-14971389, que: "
sua guarnição foi a primeira a ir até as Lojas Americanas, onde conversaram com o gerente, tiveram acesso às câmeras e souberam que um dos aparelhos celulares estava sendo rastreado; que assistiu as imagens e viu dois indivíduos entrando na loja (que estava vazia) para anunciar o roubo, sendo que o rapaz que fugiu foi quem entrou na área interna da loja, usava a arma e subtraiu os aparelhos, enquanto o acusado permanecia rendendo o gerente da loja; que conseguiu identificar a imagem do acusado de forma bem nítida nestas imagens; que mediante estas informações, os policiais iniciaram as buscas, e outras guarnições se envolveram nestas diligências, sendo que foi a guarnição do Sargento Valfredo que capturou o acusado; que o acusado foi encontrado pelos policiais enquanto caminhava próximo à Estrada da Providência, numa WE; que o acusado confessou seu envolvimento neste roubo, inclusive um dos aparelhos foi encontrado com ele, tendo explicado que os demais aparelhos foram levados pelo seu comparsa; que ambos os funcionários da loja reconheceram o acusado como autor desse roubo pelas vestimentas e fisionomia e destacaram que o acusado e o comparsa fizeram muitas ameaças de morte e agressão; que o sinal de rastreamento parou assim que o acusado foi apreendido pelos policiais
."

A testemunha PM

Valfredo Oliveira da Silva
afirmou, id-14971385, que: "
estava de serviço quando soube via rádio sobre o roubo às Lojas Americanas e que um dos aparelhos celulares estava sendo rastreado; que o Sargento Josias disse que estava com o monitoramento na outra viatura, enquanto a viatura do depoente fazia o acompanhamento; que souberam sobre as características de ambos quando estavam próximos à Estrada da Providência: ambos vestiam calça jeans, estando um deles com camisa amarela; que na abordagem, encontraram com o acusado um dos aparelhos celulares que pertenciam à loja (mas não era o aparelho que estava rastreado); que não havia arma com ele, apesar das vítimas terem relatado o uso de arma; que o acusado confessou o crime aos policiais e disse que os demais aparelhos roubados estavam com seu comparsa; que não recebeu as imagens do circuito interno da loja; que acredita que o roubo tenha ocorrido entre 17h e 17h30min, em razão de seu horário de serviço; que as vítimas reconheceram o acusado como autor deste roubo
."

Nesse contexto, acerca da validade do depoimento de policiais militares, importante o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete: "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha" (In Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 306).

Não é outro o entendimento de Damásio E. de Jesus: "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64). Assim, como já foi decidido, é 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório'.” (TACrimSP, RT 530/372)" (In Código de Processo Penal Anotado. 17. ed. São Paulo: Saraiva. 2000, p. 167).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade por inexistência de fundada suspeita para a revista pessoal.

Da pretensão absolutória.

A autoria e materialidade do delito em comento restaram comprovadas diante do auto de apreensão do aparelho celular, do auto de entrega, id-14971331, bem como diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo.

A vítima Jordan William dos Santos Lima declarou em juízo, id-14971395, que: “
o acusado entrou na loja enquanto estava com pouco movimento e anunciou o assalto; que em seguida entrou o comparsa; que o acusado mandou fingir que o atendia; que o acusado não usava arma; que

enquanto isso, Rodrigo - seu colega de trabalho - estava fazendo contagem – como é de sua rotina – momento em que o comparsa do acusado adentrou e levou Rodrigo para a área interna (estoque da loja); que nem o depoente nem Rodrigo tinham a chave do estoque; que o comparsa do acusado foi até a gerência, pegou a chave e se direcionou à área interna da loja com Rodrigo para resgatar os aparelhos celulares; (...); que o acusado também exigiu o dinheiro do caixa (por volta de oitocentos reais), colocou os objetos no bolso, e depois disso ambos fugiram numa motocicleta vermelha; que o acusado que está preso foi quem lhe mandou retirar os celulares da vitrine, no total quinze aparelhos (aproximadamente) foram roubados; que nem seu aparelho celular nem o de seu colega foram subtraídos, apenas objetos da loja; que não lhe foi mostrada arma, mas seu colega foi ameaçado pelo comparsa do acusado com arma de fogo, sendo que nas imagens do circuito interno de câmeras é possível vê-lo apontando uma arma para seu colega Rodrigo; que depois que ambos saíram da loja, o depoente e seu colega informaram a ocorrência deste roubo no respectivo grupo de WhatsApp; que a polícia foi acionada, e como um dos aparelhos estava com rastreador ligado, o acusado foi capturado após cerca de dez minutos; que o depoente foi à delegacia e recuperou apenas um aparelho celular (Moto G) que pertencia à empresa; que na delegacia, o depoente reconheceu o acusado e o descreveu: baixa estatura, cabelo baixo, pele branca e vestia camisa amarela; o companheiro do acusado era moreno e vestia camisa social de mangas compridas; que as imagens das câmeras do circuito interno foram passadas aos policiais militares; (...).”

A testemunha Rodrigo Glaucio da Costa Leite declarou: “
que era funcionário das Lojas Americanas; que no momento estava fazendo contagem (inventário) e já tinha visto o comparsa do acusado uns quinze minutos antes na frente da loja falando ao celular; que depois desses quinze minutos, o acusado entrou e Jordan o atendeu; que em razão de ter lhe ocorrido uma dúvida, se aproximou de Jordan quando viu o comparsa do acusado entrando e caminhando por toda a loja, até se aproximarem e anunciarem o roubo; que nesse momento Jordan estava dentro da ilha (local em que é feito o atendimento relativo aos aparelhos celulares), e o depoente subiu com o comparsa do acusado para levá-lo ao estoque; que o comparsa usava arma e o mandava colocar numa bolsa os aparelhos celulares, notebooks e subtraiu também em torno de trezentos reais; que um dos aparelhos celulares estava rastreado; que Jordan foi quem cuidou das questões relativas a este roubo com a polícia; que o homem que foi preso foi o que abordou Jordan, e a arma utilizada não foi encontrada com ele; que o acusado era baixo, um pouco gordo, pele branca, cabelo curto – com este teve pouco contato – e teve mais contato com o outro, de pele morena.”

Os depoimentos das vítimas
se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo suas declarações corroboradas pelas declarações dos policiais militares ouvidos em juízo, conforme transcritos anteriormente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em
4 anos e 9 meses de reclusão e 57 dias multa
, considerando como circunstância judicial desfavorável os antecedentes do réu, como a seguir: “
antecedentes: verifica-se que a sentença penal condenatória transitada em julgado no processo 0003594-47.2017.8.14.0006, caracteriza maus antecedentes para os fins da Súmula 444 do STJ - circunstância desfavorável
.”

Mantenho os antecedentes criminais como circunstância judicial negativa, eis que bem fundamentado, porém passo a exasperar a pena base na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, totalizando a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multa, conforme o entendimento do STJ, como a seguir:

“(...).
Esta Corte firmou entendimento de que a exasperação da pena base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro. Confira-se
: (AgRg no HC 706.140/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 06/04/2022.)

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de aumento
referente ao concurso de agentes, art. 157, § 2º, II, do CP, uma vez que os depoimentos das vítimas comprovam que o delito foi praticado por mais de uma agente. Mantenho ainda a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2)

DAS RAZÕES DO APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

Da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2°-A, I, do CP:

Ressalto que as vítimas foram uníssonas em afirmar que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo e que apenas um dos agentes portava a arma. Ademais, é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da referida causa de aumento. A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.”
(
AgRg no AREsp 1250627/SC
)

“(...). 3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.”
(TJDFT -
Acórdão 1231529
,
00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020.)

“Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.”
(STJ -
HC 534076/SP
)

Diante de tais considerações, reconheço a incidência da
causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°-A, I, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou parcial provimento ao apelo interposto pelo réu JOHN WILLIAMS LIMA DOS SANTOS e provimento ao do Ministério Público, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024